Tribunal: TJSP
Processo: 1500806-05.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tráfico – Suficiência de provas – Condenação.
Penas – Exasperação das básicas com fulcro na quantidade, nocividade e variedade de drogas – Consideração na terceira fase do cálculo – Vedação ao "bis in idem" – Redução das penas-base aos patamares mínimos.
Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Cabimento. Redução de metade – Critérios – Art. 42 da Lei de Drogas.
Regime

Ementa:
Tráfico – Suficiência de provas – Condenação.
Penas – Exasperação das básicas com fulcro na quantidade, nocividade e variedade de drogas – Consideração na terceira fase do cálculo – Vedação ao "bis in idem" – Redução das penas-base aos patamares mínimos.
Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Cabimento. Redução de metade – Critérios – Art. 42 da Lei de Drogas.
Regime aberto e substituição da sanção corporal – Possibilidade.
Tráfico privilegiado – Hediondez afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus no 118.533.
Parcial provimento ao apelo defensivo.